Tribunal: TJMT
Processo: 0024076-26.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024076-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0024076-26.2016.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Regresso, proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a Ação de Regresso e condenou a requerida ao pagamento de R$50.339,96 acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Condenou, ainda, em custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 31508492):
alega, em preliminar, o cerceamento de defesa, porquanto não produzida prova pericial. No mérito, afirma que não houve comunicação administrativa da ocorrência por parte do consumidor. Sustenta a inexistência de nexo causal entre os danos e o evento danoso. Pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com retorno do processo a origem para realização de perícia. Alternativamente, requer seja julgada improcedente a ação. Requer, caso mantida a sentença, seja fixado como termo inicial para incidência dos juros e correção monetária a citação do ora recorrente.

Contrarrazões
(Id 31508495 – 31508496): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020